Tribunal: STF
Processo: RE 1506469
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: Direito civil. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Ação regressiva. Transporte de cargas. Mercadoria avariada. Tema 210 da repercussão geral. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta corte. Alegação de que foram comprovados os valores das mercadorias transportadas. Versão dos fatos contrária àquela consignada pela origem. Compreensão diversa. Súmulas 279 e 454/STF. Manutenção do decisum. Omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Não ocorrência. Declaratórios rejeitados.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno.



    II. Questão em discussão



    2. A controvérsia reside na alegação de omissão quanto ao enfrentamento dos fundamentos expostos no agravo interno.



    III. Razões de decidir



    3. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante.



    4. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.



    5. Tal como já assinalado no decisum embargado, são inafastáveis os óbices das Súmulas 279 e 454 desta Suprema Corte, uma vez que a parte embargante sustenta versão dos fatos - comprovação dos valores transportados - contrária à conclusão do órgão de origem, cuja revisão importaria o revolvimento do quado fático delineado



    IV. Dispositivo e tese



    6. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    7. Embargos de declaração rejeitados.